Tribunal: TJMT
Processo: 1003099-84.2024.8.11.0018
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003099-84.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. D DE SOUZA NETO - CNPJ: 28.763.695/0001-82 (EMBARGANTE), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), ANTONIO DIOGO DE SOUZA NETO - CPF: 817.502.503-49 (EMBARGANTE), MARA JANE RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA - CPF: 915.529.743-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), JEAN FELIPE PESSOA BORGES - CPF: 223.849.858-33 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DE LIBERDADE DE ESCOLHA. VENDA CASADA. NULIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação para reconhecer a nulidade da cobrança de seguro prestamista, afastar a cumulação indevida de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento, determinar a restituição/compensação simples dos valores indevidamente cobrados e redimensionar os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) omissão ou contradição quanto à restituição simples dos valores indevidamente cobrados; e (ii) omissão quanto à contratação voluntária do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão apreciou de forma expressa a restituição simples do indébito, em que configurado engano justificável, afastando a incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A controvérsia sobre o seguro prestamista também foi devidamente examinada, e a juntada extemporânea de documento não pode ser admitida em Embargos de declaração, por configurar inovação recursal.

6. Os recursos buscam rediscutir o resultado do julgamento, providência incompatível com os limites estreitos dos Embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao julgamento. 2. A ausência de vícios no acórdão impõe a rejeição dos Embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1010165-60.2024.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025, pub. DJE 03.11.2025; TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026, pub. DJE 24.03.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
A.D. DE SOUZA NETO e outros e por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
contra acórdão de id. 354970357 que deu parcial provimento à Apelação para reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista por ausência de comprovação de contratação válida e de liberdade de escolha, afastar a cumulação indevida de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento e determinar a restituição/compensação, na forma simples, dos valores indevidamente cobrados, redimensionando as verbas sucumbenciais.

Os embargantes
A.D. DE SOUZA NETO e outros
sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, pois afastou a repetição em dobro sob o argumento de ausência de má-fé da instituição financeira, o que contraria a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé subjetiva, sendo bastante a constatação de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. Requerem, assim, o saneamento do vício, com efeitos infringentes, para determinar a devolução em dobro, ou, subsidiariamente, o expresso prequestionamento dos dispositivos invocados
(id. 355850352).

O embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP afirmando que o julgado teria partido de premissa equivocada ao assentar a inexistência de prova da contratação voluntária do seguro prestamista, pois por lapso processual, não teria sido oportunamente juntada a “Proposta de Adesão Seguro Prestamista”, documento que comprova a contratação opcional, livre e consciente do seguro. Requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para admitir a juntada do documento, afastar o reconhecimento da nulidade da cobrança do seguro prestamista e redimensionar a sucumbência (id. 356500866).

Os embargados pugnam pela rejeição dos Embargos (id. 357598383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado quanto aos critérios fixados para a repetição do indébito e quanto à contratação voluntária do seguro prestamista
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Dos embargos opostos por A.D. DE SOUZA NETO

No caso, o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à forma de restituição dos valores reputados indevidos, consignando que “
a restituição/compensação dos valores indevidamente descontados deverá ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé” da instituição financeira”
.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do credor, não sendo suficiente, por si só, o reconhecimento judicial da abusividade da cobrança.

Ausente comprovação de conduta dolosa, maliciosa ou conscientemente abusiva da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples, sobretudo quando a cobrança decorre de interpretação contratual reputada plausível, ainda que posteriormente afastada pelo Poder Judiciário.

Esse entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência desta própria Câmara, segundo a qual, “
constatada a cobrança de valores indevidos, é devida a restituição simples, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, na ausência de má-fé da instituição financeira
”, sendo “
cabível a repetição simples dos valores pagos indevidamente quando verificada a abusividade contratual, sem comprovação de má-fé da instituição financeira
” (TJMT, N.U 1010165-60.2024.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/10/2025, publicado no DJE em 03/11/2025).

Desse modo, tendo o acórdão enfrentado a questão e adotado fundamentação compatível com a orientação jurisprudencial, não há vício integrativo a ser sanado.

2.

Dos embargos opostos por SICOOB CREDIP

Consoante se extrai do acórdão embargado, a controvérsia relativa ao seguro prestamista foi examinada, consignando-se que não havia qualquer documento apto a comprovar a efetiva contratação do seguro pelos apelantes, tampouco demonstração de que lhes tivesse sido franqueada a possibilidade de escolher livremente a seguradora, concluindo pela configuração de venda casada, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

Não há omissão e nem contradição a ser sanada, pois a matéria foi devidamente apreciada à luz do conjunto probatório então constante dos autos.

O que pretende a embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da controvérsia mediante a apresentação extemporânea de documento que não foi oportunamente submetido ao contraditório e à instrução processual regular, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos não se prestam à inovação recursal, tampouco autorizam a reabertura da fase probatória para possibilitar à parte suprir deficiência na instrução do feito.

No caso, examinou-se a legalidade da cobrança do seguro prestamista e, à vista da inexistência de prova da contratação voluntária e da liberdade de escolha da seguradora, foi reconhecida a nulidade da cobrança por prática de venda casada, conclusão que se mantém hígida à luz dos elementos então constantes dos autos.

Verifica-se, na verdade, que os embargantes buscam rediscutir
o resultado do julgamento
, finalidade que extrapola os estreitos limites dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026